Tribunal: TJES
Processo: 5000548-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanderlei Alves Rodrigues e Marlene das Graças Gomes Scarpi devido à Decisão reproduzida no id. 428558, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos ora Agravantes nos autos da
Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente
ajuizada pelo Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo (processo registrado sob o nº 0011486-28.2015.8.08.0011).

No recurso de id. 422654,
os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão, em resumo, que as alegações expostas na exceção – relativas, em suma, à nulidade do contrato de renegociação

de dívida exequendo, porquanto ausentes os requisitos da novação, e à invalidade dos documentos que instruem a execução
–, não demandam dilação probatória.

Recurso recebido no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 430134.

Contrarrazões ofertadas no id. 479520, pelo desprovimento do Agravo.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

considerando as judiciosas explanações feitas pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida outra conclusão não vislumbro senão seguir o seu entendimento, razão pela qual o acompanho.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão recorrida, por meio da qual a Exceção de Pré-Executividade oposta por Vanderlei Alves Rodrigues e Marlene das Graças Gomes Scarpi, ora Agravantes, em face de Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, nos autos da
Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente,
foi rejeitada ao fundamento de as alegações expostas não se inserirem no conceito de matérias de ordem pública e ainda necessitarem de dilação probatória.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em resumo, que os argumentos lançados no incidente, atinentes, em suma, à nulidade do contrato de renegociação

de dívida exequendo (porquanto ausentes os requisitos da novação) e à invalidade dos documentos que instruem a execução, não demandam dilação probatória.

Em uma primeira análise dos autos, ao prolatar a decisão de id.
422654
, concluí por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, pelos seguintes motivos:

“
[...] as matérias aventadas na objeção de pré-executividade e reiteradas no presente recurso – atinentes, em suma, à impossibilidade de novação dada a ausência de vínculo jurídico anterior entre as partes, à existência de cláusulas abusivas e à ausência de certeza do título executivo (porquanto constituído sem a observância dos requisitos legais) –, como bem asseverado na decisão recorrida “
não merecem prosperar em razão de não se inserirem no contexto de matéria que possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, ainda, em razão da necessidade de dilação probatória, sobretudo, análise dos contratos originários
”.

Ressalte-se que o posicionamento exposto pelo Magistrado singular encontra amparo na firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS.
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009.
SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ
.

2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por ser este bem de família, condição esta que não ficou, de plano, demonstrada, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020). (
Sem grifo no original
)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes
.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (
Sem grifo no original
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

2. Na espécie, o col. Tribunal de origem consignou que o alegado excesso de execução não é passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados, devendo ser averiguado em sede de embargos à execução que admitem dilação probatória e contraditório. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

3. A modificação das premissas lançadas no acórdão recorrido para reconhecimento de plano do excesso de execução, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1077490/RS, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). (
Sem grifo no original
)

Logo, não sendo as nulidades arguidas pelos ora Agravantes evidentes, aferíveis sem necessidade de dilação probatória, ausente se mostra a probabilidade de êxito da pretensão recursal, pelo que de rigor o recebimento do Agravo de Instrumento apenas em seu efeito regular (devolutivo).”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo,

não vislumbro motivos para modificar o posicionamento outrora adotado, haja vista que
a exceção de pré-executividade somente é admitida em hipóteses excepcionais, isto é, quando há arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e desde que não seja necessária instrução probatória, ou seja, desde que a prova da alegação venha pré-constituída, o que não ocorre no caso em testilha.

Do exposto,

NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO EXEQUENDO E INVALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – AUSENTE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ”.

2- Caso concreto em que
as matérias aventadas na objeção de pré-executividade, atinentes, em suma, à impossibilidade de novação dada a ausência de vínculo jurídico anterior entre as partes, à existência de cláusulas abusivas e à ausência de certeza do título executivo (porquanto constituído sem a observância dos requisitos legais), não se inserem no conceito de matéria de ordem pública, além de inexistir prova pré-constituída, o que demanda a análise minuciosa dos contratos impugnados, situações que culminaram com a rejeição da mencionada defesa processual.

3- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.